Tribunal: TJBA
Processo: 0534322-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534322-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL- BASES

Advogado(s): MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: JOÃO GOMES DA CUNHA JÚNIOR

Advogado(s): JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFLEXO DE RUBRICAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO BRADESCO S/A NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PERÍCIA ATUARIAL QUE DEVERÁ SER REALIZADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA, MAS QUE FLUIRÁ DA INTIMAÇÃO DA DEMANDADA PARA PAGAMENTO DO VALOR CERTO, CUJA APURAÇÃO OCORRERÁ QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO TERMINATIVA AOS TEMAS NºS 955 E 1.021 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, para incluir verbas salariais deferidas pela Justiça do Trabalho na base de cálculo do suplemento, com condenação ao pagamento das diferenças. O Apelante alegou: (i) ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A; (ii) cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial; e (iii) excesso no valor da multa cominatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda; verificar se é necessária a realização de perícia atuarial para a revisão do benefício; estabelecer os limites e condições de aplicação da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O patrocinador não possui legitimidade passiva em demandas entre participante e entidade fechada de previdência complementar, pois esta detém personalidade jurídica própria, conforme fixado no Tema
nº
936/STJ (REsp 1.370.191/RJ).

4.
A inclusão de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, na base de cálculo do benefício de previdência complementar é, como regra, inviável, por ausência de recolhimento das contribuições em tempo oportuno, a fim de evitar desequilíbrio atuarial dos planos (Tema
nº
955/STJ – REsp 1.312.736/RS; Tema
nº
1.021/STJ – REsp 1.778.938/SP).

5.
Contudo, diante da modulação dos efeitos, admite-se a inclusão das verbas, quando a ação fo
i
ajuizada antes de 08/08/2018, desde que haja previsão regulamentar,
bem como
recomposição prévia e integral da reserva matemática, mediante estudo técnico atuarial, o que exige perícia na fase de liquidação.

6.
O pedido de revisão do benefício deve, portanto, ficar condicionado à recomposição da reserva matemática, com a realização obrigatória de perícia atuarial, a fim de apurar o
s aportes a participante, da patrocinadora e o
retorno de investimentos.

7.
A multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários deve ser mantida, mas limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidindo, apenas, após a intimação da entidade previdenciária, em fase de cumprimento de sentença, para pagamento de valor líquido.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 927, §3º, e 1.036. Regulamento do Plano de Benefícios da Fundação Baneb de Seguridade Social – BASES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/06/2018, DJe 01/08/2018; STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955), Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08/08/2018, DJe 16/08/2018; STJ, REsp 1.778.938/SP (Tema 1.021), Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 22/05/2019, DJe 27/05/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.273.250, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0534322-44.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante a
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES
,
sendo
Apelado
JOÃO GOMES DA CUNHA JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.